Tribunal: TJBA
Processo: 8000273-21.2023.8.05.0259
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000273-21.2023.8.05.0259

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PEREIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
WILLIAN CERQUEIRA, FREDERICO RICARDO FERREIRA LIMA, BRUNO LEONARDO SILVA MORAES, JOCTA TRINDADE DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇões CRIMINAis. PENAL. PROCESSUAL CRIMINAL. (roubo majorado e LATROCÍNIO). APELANTEs CONDENADOs pelas práticas dos delitos contidos no § 2º, II e V, e no § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, bem como ao disposto no § 3º, II, do mesmo artigo, todos com base no art. 69 do Código Penal.

em sede de preliminar: pedido de reconhecimento de nulidade do reconhecimento pessoal. não acolhimento.

- Alegação de inobservância ao procedimento do artigo 226, do Código de Processo Penal.

- A nulidade do reconhecimento pessoal não se sustenta, uma vez que há outras provas nos autos que corroboram a autoria delitiva.

- No caso em apreço, verifica-se que a demonstração da autoria delitiva não se baseou exclusivamente no reconhecimento pessoal realizado na fase policial, mas sim em um robusto conjunto probatório, que inclui depoimentos de testemunhas e da vítima sobrevivente, laudos periciais e o flagrante realizado.

- Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento irregular não invalida a condenação se há outras provas que sustentam a autoria. Precedentes STJ.

- Preliminar de nulidade rejeitada.

NO MÉRITO. BUSCAM ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO. I
mpossibilidade. Materialidade e autoria delitiva devidamente demonstradas nos autos.

- Do quanto se extrai do conjunto probatório contido nos autos, resta evidenciado que os Réus são os responsáveis pelos fatos contidos na denúncia.

- Desta forma, não havendo nos apelos interpostos argumentos aptos a desconstituir as condenações ora combatidas, estas devem ser mantidas.

-
As provas produzidas nos autos, incluindo o auto de prisão em flagrante, depoimentos de testemunhas oculares, declarações da vítima sobrevivente e o reconhecimento fotográfico, confirmam as participações ativas dos Réus no planejamento e execução do crime, não restando dúvidas quanto à autoria.

- As circunstâncias dos crimes, como o uso de arma de fogo e a restrição da liberdade da vítima, corroboram a tipificação do delito de roubo majorado, sendo incabível a desclassificação para receptação.

- Participação no assalto, sequestro e no cativeiro da vítima integra o crime de latrocínio, que, nos termos do art. 157, §3º, do Código Penal, imputa a todos os envolvidos a responsabilidade pelo resultado morte, desde que tenha havido dolo ou culpa na conduta que culminou no resultado trágico.

- É sabido que, em crimes de roubo seguido de morte, a responsabilidade pelo latrocínio abrange todos os agentes que, direta ou indiretamente, contribuíram para o desfecho letal da ação.

- Condenações mantidas.

PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO.

- A negativa do direito de recorrer em liberdade contida na sentença objurgada encontra total apoio na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a gravidade da conduta constitui fundamento idôneo para o indeferimento do direito de recorrer em liberdade. Precedente STJ.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8000273-21.2023.8.05.0259
,
da
VARA CRIME DA COMARCA DE TERRA NOVA - BAHIA
, em que figura como Apelantes
BEATRIZ AZEVEDO DE JESUS, DEIVID WADSON SILVA E MATEUS SOUZA DE MOURA
como Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM,
à unanimidade de votos, os Desembargadores componentes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DOS APELOS
. Rejeitar a preliminar de nulidade suscitada. Na análise meritória, acordam os nobres Desembargadores em
NEGAR
PROVIMENTO

aos recursos propostos pelos Apelantes. E assim decidem pelas razões a seguir expostas: